Tribunal: TJSP
Processo: 2117697-08.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Alienação fiduciária – Insurgência contra a decisão que determinou o prosseguimento do feito, pontuando que a análise da contestação do agravante ocorrerá após a execução da liminar – Manutenção – Questão pacificada no Colendo STJ – Tema repetitivo 1040 – "Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Alienação fiduciária – Insurgência contra a decisão que determinou o prosseguimento do feito, pontuando que a análise da contestação do agravante ocorrerá após a execução da liminar – Manutenção – Questão pacificada no Colendo STJ – Tema repetitivo 1040 – "Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar" – Negado provimento.